Tribunal: STF
Processo: HC 253487
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial 2.175.820/PR, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CONTRABANDO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 45, § 1º, E 65, AMBOS DO CP. ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ. INVIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA NO RESP N. 1.869.764/MS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ALTERAÇÃO. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO NOS TERMOS DA LEI. CONDIÇÕES FINANCEIRAS. ANÁLISE DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.



    Agravo regimental desprovido (doc. 3, p. 262).



    Nesta impetração, a defesa sustenta que:



    [...] seja pela previsão expressa no texto legal, seja pela compreensão da doutrina especializada na matéria, seja pela evolução jurisprudencial ocorrida nos tribunais pátrios ou seja pelos princípios norteadores do Direito penal, a confissão espontânea sempre deve reduzir a pena imposta, inclusive para aquém do mínimo legal (doc. 1, p. 11).



    Em seguida, assevera:



    [...] o Juízo recorrido, mesmo reduzindo o apenamento, desconsiderou as condições pessoais da parte e a efetiva possibilidade de cumprir a sanção penal imposta sem prejuízo do mínimo necessário para garantir sua própria sobrevivência. Sobre a questão, sabe-se que o quantum da prestação pecuniária não deve ser fixado com base na “intuição do julgador”, mas sim com a observância de critérios objetivos e atentos à realidade concreta apresentada ao Poder Judiciário.



    [...]



    No caso em tela, todos os requisitos estabelecidos são favoráveis aos interesses do ora paciente, o que justifica a redução da prestação pecuniária para adequá-la às condições financeiras verificadas no caso concreto, sob pena de inviabilizar o cumprimento da pena.



    Em primeiro lugar, registra-se que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP são favoráveis. Outrossim, o ora agravante é agricultor com renda mensal de R$ 1.300,00, conforme reconhecido no acórdão recorrido.



    Dessarte, diante de tais condições, há clara falta de razoabilidade na fixação do elevado e injustificado montante de sancionamento imposto no acórdão, acabando-se por afrontar diretamente o que disposto no art. 45, §1°, do Código Penal (doc. 1, pp. 13-14).



    Ao final, requer:



    [...] o conhecimento do presente writ, concedendo-se a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-se o acórdão da C. Sexta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, e no mérito, requer, ante os argumentos acima expostos, seja atenuada a pena do ora paciente a partir do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com base no art. 65, do Código Penal, afastando a aplicação da Súmula de n. 231/STJ. Também requer-se seja reduzido o montante fixado a título de prestação pecuniária para patamar de 01 (um) salário-mínimo em favor do ora paciente (doc. 1, p. 15).



     



    É o relatório. Decido.



    A Sexta Turma do STJ manteve a reprimenda do paciente expondo os seguintes fundamentos:



    É pacífico o entendimento acerca da impossibilidade de o reconhecimento da atenuante levar a pena, na segunda fase da dosimetria, a patamar aquém do mínimo legal, o que inviabiliza, no caso, a aplicação da reconhecida atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), diante do óbice prescrito na Súmula 231/STJ.



    Ademais, na data de 14/8/2024, ao julgar os Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, n. 2.052.085/TO e n. 1.869.764/MS – afetados para fins de análise da proposta de revisão do entendimento firmado na Súmula 231/STJ e do Tema Repetitivo n. 190/STJ -, a Terceira Seção desta Corte, por maioria, decidiu por manter o referido entendimento, acolhendo, por maioria, o voto do eminente Ministro Messod Azulay Neto, circunstância essa que fulmina a pretensão veiculada na presente insurgência.



    Por fim, conforme disposto na decisão agravada, no que se refere à violação do art. 45, § 1º, do Código Penal, assim dispôs Corte a quo (fls. 226/227 – grifo nosso):



    [...]



    Redução do valor da prestação pecuniária.



    Subsidiariamente, insurge-se a defesa, quanto ao valor da pena pecuniária, fixada na sentença em 15 (quinze) salários mínimos, de forma a adequar o valor à situação econômica da acusada.



    Primeiramente, consigne-se que, de acordo com o § 1º do artigo 45 do Código Penal, a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos.



    Com efeito, o valor arbitrado encontra-se dentro dos limites legais.



    De acordo com o entendimento desta Turma, em síntese, o valor da prestação pecuniária, dentre os parâmetros estabelecidos pelo artigo 45, parágrafo 1º, do Código Penal, deve considerar certos fatores, de modo a não tornar a prestação em pecúnia tão diminuta a ponto de mostrar-se inócua, nem tão excessiva de maneira a inviabilizar seu cumprimento. Dentre os fatores a serem considerados, a referida pena deve ser suficiente para a prevenção e reprovação do crime praticado, atentando-se ainda, para a extensão dos danos decorrentes do ilícito e para a situação econômica do condenado.(TRF4, ACR 5001301- 43.2018.4.04.7201, SÉTIMA TURMA, Relatora SALISE MONTEIRO SANCHOTENE).



    É certo que a fixação da prestação pecuniária não se desvincula dos princípios gerais da individualização das penas. Assim, para sua definição, devem ser levadas em conta as vetoriais do artigo 59 do Código Penal, a extensão do dano ocasionado pelo delito, a situação financeira do agente e a necessária correspondência com a pena substituída (TRF4, ACR 5016680- 36.2018.4.04.7003, SÉTIMA TURMA, Relatora CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, juntado aos autos em 06/04/2021; TRF4, ACR 5001095-64.2020.4.04.7005, OITAVA TURMA, Relator LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 17/03/2021).



    Pois bem.



    Trata-se de crimes de contrabando de receptores de satélite e descaminho, cujos bens jurídicos tutelados não ofendem somente o erário.



    A Relação de Mercadorias e Demonstrativo dos Créditos Tributários Evadidos dá conta que o total de impostos evadidos (II+IPI) em face da conduta descrita no art. 334, caput, do Código Penal, soma R$ 4.638,24 (processo 5014900-90.2020.4.04.7003/PR, evento 1, INQ1, p. 12).



    Nessa perspectiva, ainda, devem ser sopesadas a participação do autor e sua condição financeira.



    Com relação à condição financeira do réu, consta dos autos que ele é agricultor, percebe renda mensal aproximada de R$ 1.300 (mil e trezentos reais) salário mínimo, tem um contrato de arrendamento de 2 hectares, planta soja (evento 48, VIDEO2).



    Assim, merece acolhida a insurgência recursal, para o fim de reduzir o valor da prestação pecuniária para 3 (três) salários mínimos, cujo valor deve ser, conforme a reiterada jurisprudência da Turma, da data do efetivo pagamento.



    Ressalto, finalmente, que a prestação pecuniária poderá ser objeto de parcelamento, conforme dispõe o artigo 169 da Lei de Execução Penal.



    [...]



    No ponto, a insurgência carece de condições de admissibilidade, notadamente porque é assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a embasar a aplicação da pena base e das causas de aumento ou de diminuição da sanção, e as respectivas frações, bem como, analisar o quantum adequado a ser fixado a título de prestação pecuniária, com base nas condições econômicas do acusado, porquanto é vedado na via eleita o reexame de fatos e provas. Súmula nº 7/STJ (AgInt no AREsp n. 1.153.559/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 15/12/2017 – grifo nosso).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 3, pp. 264-266 — grifos no original). 



    A propósito da constitucionalidade da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência há muito consagrada no Supremo Tribunal Federal — STF e reafirmada no RE 597.270 QO-RG/RS, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 158).



    Eis a ementa desse julgado:



    AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (RE 597.270 QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 5/6/2009).



    Na mesma linha, trago à colação outros casos proferidos por ambas as Turmas do STF:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. VIA INADEQUADA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado a 8 anos de reclusão, em regime fechado, em razão da prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração na qual se busca a absolvição do paciente e, subsidiariamente, a revisão da pena.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As instâncias antecedentes assentaram a existência de provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. Precedentes.



    4. “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (RE 597.270-QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, DJe 5/6/2009).



    5. Conforme já assentou esta CORTE, “A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena” (HC 167986-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 8/5/2019).



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 242.775 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/8/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 229.357 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/8/2023).



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido (RE 1.269.051 AgR/MS, Redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19/11/2020).



    No que se refere à pena pecuniária, o STJ limitou-se a assentar que “analisar o quantum adequado a ser fixado a título de prestação pecuniária, com base nas condições econômicas do acusado, porquanto é vedado na via eleita o reexame de fatos e provas. Súmula nº 7/STJ”.



     



    Assim, a ausência de manifestação do STJ, no acórdão impugnado, sobre o mérito da questão veiculada inviabiliza que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal — STF neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    No mais, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice antes mencionado, especialmente porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser “inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado” (HC 122.563/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 16/9/2014). 



    Com a mesma compreensão: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REVISÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA NA CONDENAÇÃO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA DIRETAMENTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Os argumentos veiculados nesta impetração não foram enfrentados diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, que, sobre a matéria debatida nos autos, limitou-se a assentar que “[a] modificação do julgado quanto ao ponto demanda revolvimento de questões fático-probatórias, o que, no âmbito do recurso especial, constitui medida obstada pela Súmula 7/STJ”.



    II – Nesse contexto, o exame das circunstâncias fáticas e teóricas nas quais se apoia a defesa para pleitear a alteração da pena pecuniária implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus, especialmente porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que “é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado” (HC 122.563/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 16/9/2014).



    IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 232.177 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/11/2023).



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CAPACIDADE ECONÔMICA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Não é possível “a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado” (HC 122.563-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki). Ainda nessa linha, veja-se o HC 150.285 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 182.120 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15/7/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. DIRETRIZES PARA FIXAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DA PENA DE MULTA E DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONDENADO. REVOLVIMENTO DOS FATOS E DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Orientação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que assinala que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 28.08.1992).



    3. Em se tratando do cômputo do valor unitário da pena de multa e da prestação pecuniária, é pertinente a avaliação de aspectos inerentes à capacidade econômica do condenado (artigos 45, 49 e 60 do CP), matéria de conteúdo eminentemente fático e que se submete ao crivo do Juiz natural sob a ótica da suficiência e adequação da pena.



    4. “É inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado” (HC 122.563, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje 16.9.2014).



    5. Agravo regimental desprovido (HC 137.755 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18/12/2017).



    Posto isso, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator